Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602479-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0602479-92.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ERGIO ANDREKOWICZ -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SERGIO ANDREKOWICZ DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
SERGIO ANDREKOWICZ (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842196
01/04/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.288

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602479-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SERGIO ANDREKOWICZ
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PARTE DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DE PARTE DOS VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar
Num. 43842196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
afastada parcialmente em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SERGIO ANDREKOWICZ,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face
do Acórdão nº 63.030 (id. 43786637).
Em suas razões (id. 43794154), alega que o acórdão embargado contém vício
de omissão para fins de exclusão da determinação de restituição de valores ao erário.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documento
que comprovaria, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de afastar, em parte, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e a aprovação das contas prestadas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não
infirmam as irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id.
43803682).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43842196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
Num. 43842196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 11.574,53
(onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo R$
2.324,53 relativos à despesas em valor que extrapolou o limite legal do Fundo de Caixa,
efetuados de forma fracionada ao mesmo fornecedor e R$ 9.250,00 referentes à diferença
constatada nos valores pagos aos cabos eleitorais, sem justificativa plausível.
Com os embargos, foram anexadas as cópias dos cheques nominais pagos ao
fornecedor Posto Nunes (id. 43794155 e 43794156) e o recibo do pagamento realizado a
Adriana Cordeiro (id. 43794157) .
Com a devida vênia ao posicionamento da d. Procuradoria Regional Eleitoral
em sua manifestação de id. 43803682, tem-se que os documentos apresentados são aptos
a afastar, em parte, a determinação de devolução de valores.
Com efeito, os arts. 39 e 40 da Resolução TSE 23.607/2019 estabelecem regras
e limites para a utilização do Fundo de Caixa, ferramenta criada para facilitar o pagamento
de despesas de pequena monta. Confira-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite
de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução.

Num. 43842196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

Com essa ferramenta é possível que candidatas e candidatos, ao realizar um
saque por meio de cartão de débito ou cheque, tenham uma provisão de fundos para o
pagamento de pequenas despesas em dinheiro, sem que se dispense o necessário trânsito
desses recursos pela conta corrente de campanha, única forma de se comprovar sua
origem.
No caso em apreço, em sua prestação de contas o embargante lançou no
relatório relativo ao Fundo de Caixa (id. 43268213) a emissão de dois cheques, um no valor
de R$ 1.079,08 e outro de R$ 1.851,45, o que totaliza R$ 2.930,53, valor que excede os 2%
dos gastos contratados.
Já no relatório de despesas efetuadas (id. 43268221), declarou despesas em
idêntico montante, todas realizadas no Posto Nunes, informando que foram pagas em
espécie.
Não houve qualquer alteração nesses lançamentos quando da apresentação
da prestação de contas retificadora, conforme se infere dos relatórios constantes dos ids.
43674149 e 43674156, o que ensejou o reconhecimento da irregularidade, em que pese
tenham sido juntados os documentos fiscais relativos à aquisição do combustível junto ao
fornecedor.
Com os embargos foram juntadas as cópias dos cheques declarados como
Fundo de Caixa, os quais, no entanto, foram emitidos em favor do Posto Nunes Ltda. e
descontados pelo fornecedor.
Assim, o que se conclui da análise dos documentos trazidos com os
embargos de declaração é que o embargante se equivocou no preenchimento dos
relatórios relativos à prestação de contas, fazendo uso indevido do Fundo de Caixa.
Contudo, esse vício formal não causou prejuízo à análise das contas,
porquanto, com a comprovação do pagamento da despesa por meio de cheque nominal,
restou plenamente identificável a origem e o destino do recurso utilizado.
De igual forma, o recibo de pagamento apresentado no id. 43794157, é
suficiente para sanar a falha da falta de assinatura da contratada no contrato anteriormente
acostado no id. 43745330, e comprovar a despesa, nos termos do art. 60, §2º, da Resolução
TSE 23.607/2019.
Nesse contexto, a documentação apresentada é apta a afastar a determinação
de devolução de valores no importe de R$ 3.074,53.
Por fim, no que se refere à discrepância dos pagamentos realizados aos
prestadores de serviço contratados, o embargante afirma que o acórdão foi omisso na
análise dos documentos por ele apresentados, pois “foi esclarecido que as pessoas que
Num. 43842196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

prestaram serviços em campanha, tinham atribuições, dias e horários diferentes, o que
justificou os pagamentos” (fls. 10 do id. 43794154).
Não se verifica a omissão apontada. No acórdão embargado o referido tópico
foi tratado de forma minudente, concluindo-se que a discrepância dos valores pagos não
foi justificada por nenhum documento juntado aos autos.
Especificamente quanto às declarações firmadas pelos contratados, constou
expressamente que “quanto às declarações atribuídas aos fornecedores e juntadas aos
autos, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que declarações unilaterais não
se prestam a substituir o contrato como meio de comprovação da despesa”.
Nesse aspecto, portanto, os aclaratórios apenas ventilam o inconformismo da
parte com a conclusão desta Corte Regional, o que não é admissível.
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de omissão passível de ser
sanada por meio dos aclaratórios, restando unicamente o acolhimento da documentação
juntada a destempo para fins de afastamento da determinação de recolhimento dos valores
ao erário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43842196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602479-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: SERGIO ANDREKOWICZ - Advogados do EMBARGANTE:
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43842196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114065137900000042798863
Número do documento: 24040114065137900000042798863
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:42:05